Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729227-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TOSHICO TIHARA TAVORA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. APARTAMENTO. POSTULAÇÃO DESCONSTITUTIVA. AVIAMENTO PELA VIÚVA MEEIRA E INVENTARIANTE DO ESPÓLIO OBRIGADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). IMÓVEL LOCADO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE À EMBARGANTE E REVERSÃO DOS ALUGUERES À SUA SUBSISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS LOCATIVOS À SUBSISTÊNCIA DA EMBARGANTE (STJ, SÚMULA No 486). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal. 2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, enquadrando-se nessa preceituação o cônjuge do executado que não integra a posição de executado e visa defender sua meação da constrição que atingira imóvel indiviso, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 3. A qualificação de imóvel residencial objeto de locação como bem de família tem como condições a comprovação de que é o único bem dessa natureza pertencente ao obrigado e de que os locativos são revertidos à sua subsistência ou da entidade familiar, ainda que sob a forma destinação dos frutos ao custeio dos locativos gerados pelo imóvel no qual fixara residência, de molde a usufruir, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (CPC, art. 373, I; Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486). 5. Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843). 6. Recurso conhecido e provido. Pedido rejeitado. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, afirmando a impenhorabilidade do imóvel. Defende que a Lei 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. Assevera, portanto, que mesmo que houvesse outro bem de mesma natureza, ainda assim haveria a proteção ao bem de família, não sendo este um argumento para justificar o afastamento do instituto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam arbitrados honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois conforme entendimento do STJ, “A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.546.574/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe subir o recurso especial no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destarte, no caso, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado pela apelada que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (CPC, art. 373, I; Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486)” (Id 59638530). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.158.051/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016